Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706109-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOLON O BRAGA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Medida Cautelar Observo dos documentos juntados à Inicial do Mandado de Segurança a inexistência do andamento e da decisão contra a qual se pretende recorrer (Rejeição de Exceção de Pré-Executividade). Portanto, os contornos da Impetração não se limitam ao objeto passível de impugnação, mas à inviabilidade de acesso ao pronunciamento judicial passível de recurso nas vias ordinárias. Determino ao Juízo preste Informações, no prazo de 10 (dez) dias, para apreciação da medida liminar. Entretanto, tendo em vista o perigo de dano e o Poder Geral de Cautela do Magistrado, suspendo qualquer transferência do valor bloqueado na conta do impetrante, até manifestação desta Relatoria, após as Informações. O bloqueio, em si, poderá ser mantido. Notifique-se a douta autoridade impetrada. Após, conclusos para decisão. Expeça-se comunicação imediata ao Juízo de Origem. Brasília, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, às 17h16min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator